Tribunal: TJBA
Processo: 0533170-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533170-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNOR SANTANA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, EMILIA MOREIRA BELO, GLAUCIA MARIA CAVALCANTI VILELA, PAULO VICTOR DE SOUSA LIMA, THAIS DE SA CURVELO

APELADO: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, GLAUCIA MARIA CAVALCANTI VILELA, PAULO VICTOR DE SOUSA LIMA, THAIS DE SA CURVELO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. inadimplemento contratual COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. apelação da parte acionada desprovida. apelo do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533170-92.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, ARNOR SANTANA DE OLIVEIRA e MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS,
bem como
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator.